Tribunal: TJDFT
Processo: 0004939-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DEPÓSITO. QUITAÇÃO. SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APELO. INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. Se a sentença condenou as requeridas/embargantes a devolver ao autor, além dos valores pagos, a importância relativa à comissão de corretagem, assistia interesse recursal para exclusão dessa rubrica.

4. A questão relativa à quitação do valor devido ao demandante tem esfera própria.

5. Embargos de declaração rejeitados.